Tribunal: CARF
Processo: 10882.003656/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.003656/2010-30
ACÓRDÃO
1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM PAPEL. PEDIDO NÃO FORMULADO.
RESTITUIÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de restituição em papel em desacordo com as
determinações da IN RFB no 900/2008 implica declarar o pedido não
formulado e a restituição não declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
93.698, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte- MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte apresentou o Pedido de Restituição formalizado em papel no dia
31/12/2010, de crédito relativo a Saldo Negativo IRPJ dos anos-calendário 2005 e 2006, no valor
total original de R$ 848.713,22.
A DRF de Osasco- SP elaborou no dia 15 de Outubro de 2018 o Parecer
Seort/DRF/OSA no. 371/2008 de e-fls. 353/357, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Parecer SEORT/DRF/OSA no: 371/2018
(...)
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, formalizado em papel, no dia
31/12/2010, de crédito decorrente de Saldo Negativo IRPJ anos-calendário 2005 e
2006, no valor total original de R$ 848.713,22, constante às fls. 348 e 350.
Alega o interessado, em breve síntese, que recolheu e compensou as estimativas
correspondentes ao Saldo Negativo dos anos-calendário citados quando sua
exigibilidade estava suspensa por decisão judicial. Também por decisão judicial, as
estimativas passaram a ser devidas, aumentando-se, segundo informa, a
composição do Saldo Negativo.
(...)
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Inicialmente é de se destacar que o Pedido de Restituição foi formalizado em
31/12/2010, portanto, na vigência da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
que assim dispõe acerca da matéria em litígio:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
(...)
No caso presente, o Pedido de Restituição foi formalizado por meio de formulário,
sem a utilização do programa PER/DCOMP. Outrossim, não foram demonstradas
falhas no programa que justificassem o envio da maneira descrita. Portanto,
considerando-se as informações acima, o presente pleito deve ser indeferido.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
3
DESPACHO DECISÓRIO E ORDEM DE INTIMAÇÃO
No uso das atribuições conferidas pelos artigos 224 e 241 do Regimento Interno
da Receita Federal do Brasil, aprovada pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012 e considerando a Portaria RFB N°
1453, de 29/09/2016, publicada no DOU de 30 de setembro de 2016, INDEFIRO o
presente pleito.
Dê-se ciência ao contribuinte do Despacho Decisório constante do presente
parecer”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que apresentou Pedido de Restituição (“PER”), formalizado
em papel, por meio do qual busca a restituição de crédito de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(“IRPJ”), apurado nos anos-calendário de 2005 e 2006, no valor originário de R$ 848.713,22.
Noticiou que o crédito em questão corresponde ao valor, recolhido a maior ou
indevidamente, de estimativas de IRPJ de janeiro a junho e outubro de 2005 e de janeiro a
setembro de 2006 que, pelas razões a seguir detalhadas, acabou não compondo o saldo negativo
dos referidos períodos.
Pontuou que quando da edição da Lei no 10.637/2002, a empresa ingressou com
Ação Judicial requerendo o direito de recolher a Contribuição ao Programa de Integração Social
(“PIS”), do ano calendário de 2002 em diante, em conformidade com a Lei Complementar no 7/70
– calculado à alíquota de 5% sobre o valor do IRPJ devido (PIS Repique)e deduzindo-se 5% do
mesmo imposto de renda devido (PIS Dedução), de modo que ficassem afastadas as alterações
trazidas pela Lei no 10.637/02.
Destacou que em 2003, por meio de decisão liminar proferida pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região, nos autos do Agravo de Instrumento no 2003.03.00.000710-8 (fls.
33-35), obteve o direito de recolher o PIS em conformidade com a Lei Complementar no 7/70
(Repique e Dedução).
Asseverou que com base na decisão e na sistemática da Lei Complementar no 7/70,
o valor correspondente ao PIS Dedução, ou seja, os 5% do valor do IRPJ (representado pelas
estimativas de janeiro/2005 a junho/2005 e outubro/2005, bem como de janeiro/2006 a
setembro/2006) devido pela empresa tiveram sua exigibilidade suspensa.
Ressaltou que em 2007, após sentença desfavorável à empresa proferida nos autos
do Mandado de Segurança no 2003.61.00.002349-0, pela 19a Vara Cível Federal de São Paulo, a
antecipação de tutela garantida pelo Agravo de Instrumento no 2003.03.00.000710-8 perdeu seus
efeitos, passando a serem devidas as estimativas de IRPJ.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
4
Esclareceu que diante da decisão desfavorável, a empresa optou por efetuar o
depósito judicial dos valores de PIS em litígio.
Frisou que as estimativas de IRPJ correspondentes ao PIS Dedução, as quais
estavam com a exigibilidade suspensa foram quitadas pela Requerente por meio de Declaração de
Compensação (“DCOMP”) (fls. 43-44), utilizando-se de saldos negativos de IRPJ de anos anteriores,
totalizando R$ 848.713,22 a título de principal (R$ 686.140,91 referente a 2005 + R$ 162.572,31
referente a 2006) e R$ 257.911,60 a título de juros (R$ 229.874,14 referente a 2005 + R$
28.037,46 referente a 2006).
Salientou que quando da apuração do saldo negativo referente aos anos de 2005 e
2006, a empresa não considerou em suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais (“DIPJ”)
as estimativas quitadas após a sentença desfavorável e que tal equívoco se deu, muito
provavelmente, porque os saldos negativos de 2005 e 2006 são normalmente apurados no início
do ano-calendário subsequente ao período e a quitação das estimativas “extras” se deu apenas
em meados de 2007.
Ponderou que os PER eletrônicos no 11785.40186.200209.1.6.02-4786 e
42330.55510.200209.1.6.02-2154, transmitidos pela Requerente, informaram os saldos negativos
a menor, sem considerar as estimativas quitadas em 2007.
Afirmou que ao constatar o equívoco e considerando que já havia sido transmitido
PER eletrônico referente aos saldos negativos dos períodos de 2005 e 2006, em 30.12.2010, a
empresa entendeu por bem protocolar dois PER por meio de formulário na Receita Federal do
Brasil(“RFB”) pleiteando a restituição desses valores.
Apontou que com base na Instrução Normativa(“IN”) no 900/2008, a fiscalização
entendeu que, diante da apresentação do Pedido de Restituição por meio de formulário em papel,
sem a utilização do programa PER/DCOMP e “sem a demonstração de falhas no programa que
justificassem o envio da maneira escrita”, a restituição não poderia ser deferida.
Defendeu que o princípio da verdade material que rege o Processo Administrativo
dá origem ao princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual as formalidades devem ser
deixadas de lado quando não prejudicam o andamento do processo, como ocorre no presente
caso.
Sustentou que por esse princípio, deve-se desconsiderar o eventual equívoco na
instrumentalização do PER caso a finalidade do ato tenha sido atingida e desde que o equívoco na
forma adotada não tenha causa prejuízo às partes, sendo evidente que o envio do PER via
formulário não causou prejuízo ao Fisco.
Sustentou que é forçoso concluir que não há parcelas que componham o crédito
utilizado pela Manifestante que não tenham sido devidamente confirmadas pela Receita Federal
do Brasil ou pagas pela Manifestante, razão pela qual o seu crédito existe e a empresa possui o
direito a compensá-lo.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
5
Concluiu que compilando a informação de que as estimativas constantes dos autos
foram efetivamente pagas e não compuseram os PER referentes aos saldos negativos de 2005 e
2006, deve-se concluir de que o crédito de IRPJ de R$ 848.713,22 pleiteado pela empresa via
formulário é líquido e certo.
Pugnou que seja provida a Manifestação de Inconformidade, para que seja
reformado o despacho decisório recorrido e que deferido o Pedido de Restituição dos créditos de
IRPJ relativo aos anos-calendário de 2005 e 2006.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-93.698/DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 471/482).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 490/534):
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL Processo Administrativo no 10882.003656/2010-30
Pedido de Restituição Crédito de IRPJ – Anos-calendário 2005 e 2006
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.529.343/0001-32, com sede no
Município de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/n – Vila Yara –
CEP 06.029-900, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por seus
procuradores que esta subscrevem (Doc Identificação), com fundamento no artigo
33 do Decreto no 70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
contra o acórdão no 02-93.698 (fls. 471-482) proferido pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) em Belo Horizonte, da qual foi
cientificada em 16.07.2019 (fl. 485), requerendo o encaminhamento das anexas
razões à Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais(“CARF”), as quais devem ser conhecidas e providas, reformando-se
integralmente a decisão recorrida.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 14 de agosto de 2019.
(...)

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
6
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO EGRÉGIO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS RAZÕES DE RECURSO
Recorrente: CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES
Processo Administrativo: 10882.003656/2010-30
EGRÉGIO CONSELHO,
COLENDA CÂMARA,
ÍNCLITOS CONSELHEIROS!
I – FATOS
1. Trata-se de Processo Administrativo, consubstanciado em Pedidos de
Restituição (“PER”), formalizado em papel, por meio do qual a Recorrente busca a
restituição de crédito de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), apurado
nos anos-calendário de 2005 e 2006, no valor originário de R$ 848.713,22.
2. O crédito em questão corresponde ao valor, recolhido a maior ou
indevidamente, de estimativas de IRPJ de janeiro a junho e outubro de 2005 e de
janeiro a setembro de 2006 que, pelas razões a seguir detalhadas, acabou não
compondo o saldo negativo dos referidos períodos.
3. Com efeito, quando da edição da Lei no 10.637/2002, a Recorrente ingressou
com Ação Judicial requerendo o direito de recolher a Contribuição ao Programa
de Integração Social (“PIS”), do ano-calendário de 2002 em diante, em
conformidade com a Lei Complementar no 7/70 – calculado à alíquota de 5%
sobre o valor do IRPJ devido (PIS Repique) e deduzindo-se 5% do mesmo imposto
de renda devido (PIS Dedução), de modo que ficassem afastadas as alterações
trazidas pela Lei no 10.637/02.
4. Em 2003, por meio de decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal
da 3a Região, nos autos do Agravo de Instrumento no 2003.03.00.000710-8 (fls.
33-35), a Recorrente obteve o direito de recolher o PIS em conformidade com a
Lei Complementar no 7/70 (Repique e Dedução).
5. Com base na decisão e na sistemática da Lei Complementar no 7/70, o valor
correspondente ao PIS Dedução, ou seja, os 5% do valor do IRPJ (representado
pelas estimativas de janeiro/2005 a junho/2005 e outubro/2005, bem como de
janeiro/2006 a setembro/2006) devido pela Recorrente teve sua exigibilidade
suspensa.
6. Isso porque, a sistemática de recolhimento do PIS Dedução estabelecida na Lei
Complementar no 7/701 dispunha que o valor de PIS Dedução apurado fosse
deduzido do valor de IRPJ, afetando o montante de IRPJ devido no período. Isto é,
a discussão do PIS Dedução acabou por refletir no montante de IRPJ devido.
7. Entretanto, em 2007, após sentença desfavorável à Recorrente, proferida nos
autos do Mandado de Segurança no 2003.61.00.002349-0, pela 19a Vara Cível
Federal de São Paulo (fls. 36-42), a antecipação de tutela garantida pelo Agravo de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
7
Instrumento no 2003.03.00.000710-8 perdeu seus efeitos, passando a serem
devidas as estimativas de IRPJ.
8. Diante da decisão desfavorável, a Recorrente optou por efetuar o depósito
judicial dos valores de PIS em litígio.
9. Além disso, as estimativas de IRPJ correspondentes ao PIS Dedução, as quais
estavam com a exigibilidade suspensa, foram quitadas pela Recorrente por meio
de Declaração de Compensação (“DCOMP”) (fls. 43-44), utilizandose de saldos
negativos de IRPJ de anos anteriores, totalizando R$ 848.713,22 a título de
principal (R$ 686.140,91 referente a 2005 + R$ 162.572,31 referente a 2006) e R$
257.911,60 a título de juros (R$ 229.874,14 referente a 2005 + R$ 28.037,46
referente a 2006).
10. Posteriormente, utilizando-se do benefício instituído pela Lei no 11.941/09
(conhecido como “REFIS”), a Recorrente desistiu da Ação Judicial e solicitou a
conversão dos depósitos judiciais em renda (fls. 45-50).
11. Dessa forma, os valores de estimativa quitados mediante DCOMP deveriam
ser considerados para fins de apuração dos valores de saldos negativos de IRPJ e
de CSLL referente aos períodos de 2005 e 2006.
12. Ocorre que, quando da apuração do saldo negativo referente aos anos de
2005 e 2006, a Recorrente não considerou em suas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais (“DIPJ”) as estimativas quitadas após a sentença desfavorável.
Tal equívoco se deu, muito provavelmente, porque os saldos negativos de 2005 e
2006 são normalmente apurados no início do ano-calendário subsequente ao
período e a quitação das estimativas “extras” se deu apenas em meados de 2007.
13. Como consequência, os PER eletrônicos no 11785.40186.200209.1.6.02-4786 e
42330.55510.200209.1.6.02-2154, transmitidos pela Recorrente, informaram os
saldos negativos a menor (fls. 336-347), sem considerar as estimativas quitadas
em 2007.
14. Ao constatar o equívoco e considerando que já havia sido transmitido PER
eletrônico referente aos saldos negativos dos períodos de 2005 e 2006, em
30.12.2010, a Recorrente entendeu por bem protocolar dois PERs por meio de
formulário na Receita Federal do Brasil (“RFB”) pleiteando a restituição desses
valores(fls. 348-351).
15. No entanto, em 26.10.2018, a Recorrente foi cientificada do Despacho
Decisório, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP
(“DRF”), que indeferiu o Pedido de Restituição apresentado, com base na
Instrução Normativa (“IN”) no 900/2008, pois entendeu que, diante da
apresentação do Pedido de Restituição por meio de formulário em papel, sem a
utilização do programa PER/DCOMP e “sem a demonstração de falhas no
programa que justificassem o envio da maneira escrita”, a restituição não poderia
ser deferida. A Receita Federal sequer chegou a analisar a higidez do direito
creditório, limitando-se a indeferir o pleito por questões procedimentais.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
8
16. Irresignada, a Recorrente apresentou a correspondente Manifestação de
Inconformidade, que foi julgada improcedente pela DRJ, em acórdão que restou
assim ementado:
(...)
17. No entanto, conforme restará demonstrado a seguir, a decisão da DRJ deverá
ser reformada, cabendo a este Colegiado dar provimento ao Recurso Voluntário,
com o consequente cancelamento do Despacho Decisório em questão, de acordo
com os argumentos de fato e de direito que passa a expor.
II – DO MÉRITO
II.1 – Preliminarmente – Da Necessidade de a Receita Federal Analisar o Pedido de
Restituição por meio de Formulário – Princípio da Verdade Material
18. Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ corroborou o
entendimento das Autoridades Fiscais, considerando o Pedido de Restituição
apresentado pela Recorrente como não formulado, nos seguintes termos:
(...)
19. Contudo, conforme se demonstrará a seguir, não assiste razão à Turma a quo,
devendo-se este E. Conselho reformar a decisão proferida.
20. Inicialmente, cabe mencionar que o Despacho Decisório combatido se
encontra eivado de nulidade em razão da ausência de análise das DIPJs relativas
aos anos-calendário de 2005 a 2006, bem como dos PER/DCOMPs utilizados para
quitar as estimativas de IRPJ, apresentados pela Recorrente, ferindo o princípio da
verdade material. A DRJ, por sua vez, entendeu que a alegação de nulidade da
Recorrente não se enquadra na legislação tributária vigente, rejeitando os
argumentos suscitados pela Recorrente.
21. Ocorre que, como é bem sabido, a Fiscalização deve guardar estrita
obediência aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se
destacam o da motivação e o da legalidade. Sendo assim, jamais poderia a
Fiscalização desconsiderar direito creditório detido pela Recorrente sem o
levantamento e o exame completo de toda a sua documentação contábil e fiscal,
bem como sem analisar as informações das DIPJs relativas aos anos-calendário de
2005 e 2006 e dos PER/DCOMPs apresentados, já constantes dos sistemas
eletrônicos da Receita Federal do Brasil quando da prolação do Despacho
Decisório.
22. Isto porque a falta da busca da verdade fere a motivação (não se consegue
identificar a causa do ato administrativo) e a legalidade (não há como se aplicar a
lei se os fatos são incertos), ocasionando a invalidade do ato administrativo que
desconheceu o direito creditório da Recorrente, devendo, por esse aspecto,
desconstituí-lo.
23. Ademais, justamente para resguardar os particulares de eventuais atos
arbitrários por parte do Poder Público, é necessário que toda e qualquer
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
9
irregularidade eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio
da verdade material.
24. Sobre a matéria, são claros os ensinamentos de Alberto Xavier, segundo o qual
“a instrução do processo tem como finalidade a descoberta da verdade material
no que toca a seu objeto; e daí a lei fiscal conceder aos seus órgãos de aplicação
meios instrutórios vastíssimos que lhe permitam formar convicção da existência e
conteúdo do fato tributário [...] os meios probatórios têm, em princípio, o valor
que lhes resulte, de sua idoneidade como elementos da referida convicção”.
25. Como bem observa James Marins3, a “exigência da verdade material
corresponde à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica
econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do evento
econômico (fato imponível) e sua formalização através de lançamento
tributário.”.
26. Nesse sentido, o CARF já se manifestou reiteradas vezes, conforme se extrai
da leitura das decisões abaixo ementadas:
(...)
27. Isto é, compete à d. Fiscalização promover a investigação aprofundada dos
fatos, de modo que seja possível constatar a verdade material para o caso
concreto. Segundo dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional(“CTN”)4, a d.
Fiscalização possui o dever de apurar corretamente os valores supostamente
devidos a título de tributo, isto é, trata-se de procedimento de observância
obrigatória por parte da Autoridade Fiscal. Veja-se o posicionamento do C. CARF
sobre o assunto:
(...)
28. Ora, no presente caso é evidente a falta de interesse da Administração
Tributária em conhecer a verdade material, pois se limitou a não reconhecer o
direito creditório e, consequentemente, não deferir os PERs apresentados pela
Recorrente, desconsiderando indevidamente as DIPJs relativas aos anos
calendário de 2005 e 2006, bem como os PER/DCOMPs mencionados, que deram
origem ao direito creditório pleiteado. Deveras, as Autoridades Fiscais sequer
questionaram a Recorrente sobre os eventuais motivos que a fizeram apresentar
um pedido de restituição em papel, ao invés de eletrônico.
29. Enfim, fica claro que as Autoridades não possuem certeza sobre os fatos que
estão afirmando e não reconheceram o crédito declarado pela Recorrente apenas
porque não efetuaram a análise correta da documentação apresentada, já
constantes dos seus sistemas eletrônicos.
30. Caso tivessem agido assim, ou efetuado o correto cruzamento de dados nos
sistemas internos da Receita Federal, teriam os Agentes Fiscais se certificado de
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
10
que a Recorrente possui pleno direito ao crédito que pretende restituir, conforme
será minuciosamente demonstrado na presente peça.
31. Ademais, a falta de análise das DIPJs, bem como dos PER/DCOMPs
apresentados na Manifestação de Inconformidade, caracteriza o cerceamento de
defesa e, portanto, a nulidade da Decisão recorrida, consoante o disposto no
artigo 59, II, do Decreto-lei no 70.235/1972 e o entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”):
(...)
32. No caso concreto, conforme exposto acima, verifica-se que a falta de análise
dos documentos acarreta na nulidade do Despacho Decisório e da decisão da DRJ,
em razão do cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do CARF, pois se
assim tivesse feito, a Fiscalização e a DRJ constatariam que o direito creditório
pleiteado no PER em questão deve ser considerado como pagamento a maior de
IRPJ, uma vez que não integrou o saldo negativo apurado nos anos-calendário de
2005 e 2006.
33. Deste modo, conclui-se que o Despacho Decisório em epígrafe é nulo, nos
termos do artigo 59, II, do Decreto-lei no 70.235/1972, devendo esta C. Turma
Julgadora julgar procedente o presente Recurso Voluntário, reformando a decisão
da DRJ para declarar nulo o Despacho Decisório.
34. Aliás, o princípio da verdade material que rege o Processo Administrativo dá
origem ao princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual as formalidades
devem ser deixadas de lado quando não prejudicam o andamento do processo,
como ocorre no presente caso.
35. Por esse princípio, deve-se desconsiderar o eventual equívoco na
instrumentalização do PER caso a finalidade do ato tenha sido atingida e desde
que o equívoco na forma adotada não tenha causa prejuízo às partes. Ora, no
caso, é evidente que o envio do PER via formulário não causou prejuízo ao Fisco.
36. Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”),
inclusive, já reconheceu a necessidade de o Fisco se atentar ao Princípio da
Instrumentalidade das Formas, decorrente do Princípio da Verdade Material.
(...)
37. Dessa forma, aplicando-se o princípio da verdade material e da
instrumentalidade de formas ao presente caso, forçoso concluir que deveriam a
Autoridade Administrativa e a DRJ ter aceito o PER enviado por meio de
formulário e analisado os créditos pleiteados.
38. Em caso semelhante ao da Recorrente, o CARF entendeu que, uma vez
verificada a higidez do direito creditório, o Fisco tem o dever de proceder com a
compensação requerida, sob pena de limitação do crédito do sujeito passivo, sem
respaldo legal. Confira-se:
(...)
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
11
39. No julgado acima, o CARF entendeu que o procedimento fixado para pleitear a
restituição tem por finalidade gerar eficiência nas tarefas da Administração
Pública, porém a sua inobservância não pode ser um empecilho ao direito
creditório líquido e certo do Contribuinte.
40. Em outra decisão, o CARF também entendeu que o direito formal não pode
prevalecer sobre o direito material e foi além, sustentando que o litígio na esfera
administrativa deveria suspender o prazo “decadencial” do direito à restituição6,
de modo que o Contribuinte que tivesse um PER considerado como não
formulado poderia, em tese, ingressar com novo pedido de restituição mediante o
programa PER/DCOMP, mesmo que já tivesse transcorrido o prazo decadencial
contado da data da realização do pagamento indevido. Confira-se:
(...)
41. Trazendo as conclusões da decisão ao caso concreto, caso haja uma decisão
desfavorável e não se determine a análise do direito creditório detido pela
Recorrente, é certo que a Recorrente estaria impossibilitada de solicitar um novo
PER via programa PER/DCOMP, em virtude das limitações do próprio programa,
que não aceitaria um PER de crédito apurado, atualmente, há mais de 5 anos.
Quer dizer, o direito à restituição da Recorrente continuaria sendo tolhido, motivo
pelo qual a única conclusão razoável é a aceitação e análise do PER em discussão
nestes autos.
42. Ainda, embora não se trate de situação idêntica, é pacífica a jurisprudência do
CARF de que um mero equívoco formal não pode e não deve ser um limitador ao
direito creditório. Trazendo ao caso concreto, um simples equívoco na forma de
se pleitear a restituição não poderia ser um óbice ao crédito:
(...)
43. Vale mencionar, inclusive, que o Tribunal Regional Federal (“TRF”) da 4a
Região possui decisões favoráveis ao contribuinte, que corroboram com tal
entendimento, sob o argumento de que erros formais “não podem implicar
sanções desproporcionais e irrazoáveis ao contribuinte”, quando for verificada a
boa-fé a ausência de prejuízo ao Fisco.
44. Veja-se a decisão abaixo, proferida pelo TRF da 4a Região, em caso de PER:
(...)
45. Como se observa do julgado acima, o caso concreto tratou de situação
semelhante ao presente caso, por ter o Contribuinte deixado de observar o
procedimento eletrônico do programa PER/DCOMP, e o TRF se posicionou de
forma semelhante ao CARF: o erro formal não pode prevalecer.
46. Por todos esses julgados e posicionamentos do CARF e TRF, conclui-se que a
DRJ não poderia ter corroborado a decisão da Autoridade Administrativa em
indeferir sumariamente os PER formulados, mas sim deveria tê-los analisado para
verificar a legitimidade dos créditos pleiteados.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
12
47. Por fim, nem se alegue que a Recorrente não teria demonstrado a
impossibilidade de transmissão do referido Pedido de Restituição por meio do
programa PER/DCOMP, bem como deveria tratar os créditos pleiteados nos autos
em epígrafe como saldo negativo de IRPJ relativos aos anos-calendários de 2005 e
2006, para fins de preenchimento do programa de PER/DCOMP.
48. Com efeito, conforme mencionado acima, a Recorrente apurou os seus saldos
negativos referentes a 2005 e 2006 conforme as informações prestadas em suas
obrigações acessórias (DIPJ e DCTF) e, em seguida, transmitiu os PER desses
valores.
49. Num segundo momento, quando verificou que seu crédito seria, na verdade,
superior ao montante pleiteado, a Recorrente entendeu que seu saldo negativo
dos anos de 2005 e 2006 já estaria cristalizado, por estar informado nas
obrigações acessórias (DIPJ e DCTF) e ter sido objeto de PER próprio.
50. Nesse contexto, a Recorrente entendeu por bem tratar os créditos como
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ, não havendo o que se falar em atribuir
o tratamento de saldo negativo ao direito creditório pleiteado no programa do
PER/DCOMP, como sugeriu a DRJ no passo a passo trazido em sua decisão.
51. Ainda, caso a Recorrente tivesse procedido conforme sugerido pela DRJ e
informado no PER/DCOMP crédito de saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário
de 2005 e 2006 no campo "Informado em outro PER/DCOMP", ocorreria uma
incompatibilidade de informações, tendo em vista que as obrigações acessórias
apresentadas pela Recorrente, por óbvio, não refletiram tal saldo negativo, pois a
Recorrente considerou que houve pagamentos a maior ou indevidos de IRPJ.
52. Ato contínuo, cabe ressaltar que o programa PER/DCOMP apenas permite a
restituição de pagamentos indevidos ou a maior realizado por meio de DARF,
sendo que, no caso concreto, referidos valores foram quitados por DCOMP. Dessa
forma, a Recorrente estava impossibilitada de pleitear a restituição desses valores
como pagamento a maior ou indevido via PER/DCOMP, o que justifica a
transmissão dos PER via formulários.
53. Para comprovar tal fato, a Recorrente incluiu um print do programa
PER/DCOMP na competente Manifestação de Inconformidade (fl. 375), por meio
do qual se observa que o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
somente pode ser oriundo de DARF, já que o campo “informado em Outro
PER/DCOMP” não é habilitado. Em outras palavras, a Recorrente comprovou a
impossibilidade de transmissão do PER por meios eletrônicos:
(...)
54. Assim sendo, verifica-se que a Recorrente enquadrase na situação prevista no
art. 98, § 4o, da IN RFB 900/087 – legislação vigente na época da tentativa de
transmissão do PER –, ao contrário do que a DRJ dispõe em seu acórdão, de modo
que resta autorizada a realização do PER via formulário na medida em que se
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
13
mostra impossível a restituição por meio do programa, sendo certo o
procedimento adotado pela Recorrente nos presentes autos.
55. Diante do exposto, tendo em vista a inobservância do princípio da verdade
material por parte da Fiscalização no que se refere à real necessidade da
Recorrente de apresentar o pedido de restituição por papel e à verificação do
direito creditório da Recorrente, deve essa C. Turma de Julgamento determinar a
reforma do acórdão proferido pela DRJ, para que seja declarado nulo o Despacho
Decisório em questão, nos termos do artigo 59, II, do Decreto-lei no 70.235/1972,
e deferido o crédito de IRPJ pleiteado. Caso assim não entenda, deve essa C.
Turma determinar o retorno do processo à repartição de origem para que seja
feita uma regular análise dos documentos apresentados, com o que se verá que o
crédito de IRPJ de 2005 e 2006 é existente e hígido, devendo o pedido de
restituição apresentado ser deferido.
II.2 – Da higidez do saldo negativo de IRPJ de 2005 e 2006
56. Conforme já mencionado, em 27.11.2007, a Recorrente quitou diversas
estimativas de IRPJ referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006, por meio da
DCOMP no 03288.06145.271107.1.3.02-2693 (posteriormente retificada pela
DCOMP no 01091.01356.030809.1.7.02-0378 – fls. 404-466).
57. Inclusive, tais valores podem ser verificados nas fls. 28 e seguintes da DCOMP
anexada (vide fls. 404-466). De toda forma, para que não restem dúvidas acerca
dos pagamentos, a Recorrente colaciona quadro demonstrando as estimativas
quitadas (vide fls. 349 e 351):
(...)
58. Destaque-se que, embora o sistema da Receita Federal apresente a situação
deste PER/DCOMP como “Despacho Decisório Emitido”(fl. 468), a Recorrente
nunca foi intimada desse Despacho Decisório, de forma que as compensações se
encontram homologadas tacitamente, nos termos do art. 74, §5o, da Lei no
9.430/968.
59. Em relação aos montantes, como se observa, o valor de principal de IRPJ
quitado para o ano-calendário de 2005 é de R$ 686.140,91 e o valor principal de
IRPJ para o ano-calendário de 2006 é de R$ 162.572,31, totalizando R$
848.713,22.
60. Entretanto, por equívoco da Recorrente, o valor recolhido de R$ 848.713,22,
por meio da DCOMP, não foi considerado em suas obrigações acessórias de 2005
e 2006 e, portanto, não foi computado em seu saldo negativo dos respectivos
anos-calendários objeto dos PER.
61. Tal fato pode ser facilmente verificado por meio da análise dos PER nos
11785.40186.200209.1.6.02-4786 (saldo negativo de IRPJ de 2005 – fls. 336 a 341)
e 42330.55510.200209.1.6.02-2154 (saldo negativo de IRPJ de 2006 – fls. 342 a
347).
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
14
62. Quer dizer, analisando-se as parcelas formadoras dos créditos informadas nos
referidos PER (de forma bastante específica, vide fls. 339, 340, 345 e 346),
observa-se que não constam as estimativas de IRPJ dos anos de 2005 e 2006
pagas a posteriori - DCOMP no 01091.01356.030809.1.7.02-0378.
63. Aliás, a composição dos PER em que foram pleiteados os saldos negativos de
IRPJ de 2005 e 2006 foi a seguinte:
(...)
64. Como se observa, foi apurado o saldo negativo de R$ 24.504.664,68, referente
ao ano-calendário 2005, e R$ 23.377.697,59, referente ao ano calendário de 2006,
os quais conferem exatamente com as DIPJs de 2005 e 2006 dos períodos (fls. 57
e seguintes). Verifique-se:
(...)
65. Compilando-se a informação de que as estimativas constantes das fls. 349 e
351 dos autos foram efetivamente pagas a posteriori (vide DCOMP anexada nas
fls. 404-466) e não compuseram os PER referentes aos saldos negativos de 2005 e
2006 (vide DCOMP nas fls. 336 a 347), forçoso concluir no sentido de que o
crédito de IRPJ de R$ 848.713,22 pleiteado pela Recorrente via formulário em
papel (fls. 348-350) é líquido e certo.
66. Diante disso, resta clara a existência e higidez do crédito pleiteado, motivo
pelo qual o crédito deve ser reconhecido e, por consequência, sejam deferidos os
PERs pleiteados pela Recorrente.
III – PEDIDO
67. Diante de todo o exposto, requer-se, respeitosamente, se digne essa Turma de
Julgamento a dar integral provimento ao presente Recurso Voluntário,
reformando-se a decisão recorrida e determinando o cancelamento do Despacho
Decisório subjacente, para que seja deferido o Pedido de Restituição dos créditos
de IRPJ relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006. Caso assim não entenda,
subsidiariamente, requer-se a anulação do acórdão recorrido, determinando o
retorno do processo à DRJ para que um novo julgamento seja realizado com a
regular análise dos documentos apresentados e do mérito do direito creditório,
sob pena de supressão de instância.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 14 de agosto de 2019.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
15
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito recolhido a maior ou indevidamente, de estimativas de
IRPJ de janeiro a junho e outubro de 2005 e de janeiro a setembro de 2006 no valor de R$
848.713,22 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância

Aduziu a Recorrente que “o Despacho Decisório combatido se encontra eivado de
nulidade em razão da ausência de análise das DIPJs relativas aos anos-calendário de 2005 a 2006,
bem como dos PER/DCOMPs utilizados para quitar as estimativas de IRPJ, apresentados pela
empresa, ferindo o princípio da verdade material”.
Alegou que “a Fiscalização deve guardar estrita obediência aos princípios que regem
a Administração Pública, dentre os quais se destacam o da motivação e o da legalidade”.
Pois bem.
Insta destacar, que o despacho decisório está motivado de forma explícita, clara e
congruente, vez que a autoridade fiscal observou as normas de regência, qual seja a IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008 para fundamentar o despacho combatido.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
16
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento da restituição do direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, dos anos calendário de 2005 e 2006.
A autoridade administrativa ao analisar o referido pedido, indeferiu o pleito da
Contribuinte sob o fundamento de que “o Pedido de Restituição foi formalizado por meio de
formulário, sem a utilização do programa PER/DCOMP e que não foram demonstradas falhas no
programa que justificassem o envio da maneira descrita”.
A Contribuinte insatisfeita com o teor do despacho decisório apresentou
manifestação de inconformidade alegando que “o princípio da verdade material que rege o
Processo Administrativo dá origem ao princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual as
formalidades devem ser deixadas de lado quando não prejudicam o andamento do processo,
como ocorre no presente caso”.
Asseverou que “estava impossibilitada de pleitear a restituição desses valores como
pagamento a maior ou indevido via PER/DCOMP, o que justifica a transmissão dos PER via
formulários”.
Pontuou que “para comprovar tal fato, apresentou o print do programa
PER/DCOMP, por meio do qual se observa que o crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior somente pode ser oriundo de DARF, já que o campo “informado em Outro PER/DCOMP”
não é habilitado”.
Destacou ainda que “tendo em vista que o artigo 165 da IN no 1.717/175 autoriza o
PER via formulário nas hipóteses em que se mostra impossível a restituição por meio do programa,
é certo que o procedimento adotado pela empresa deve ser tido como correto”.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
17
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente nos
seguintes termos e-fls. (471/482):
“(...)
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar a manifestação de
inconformidade improcedente”.
Pois bem.
A questão de fundo é relativamente simples, e está em saber se a “justificativa”
apresentada pelo contribuinte para a apresentação do Pedido de Restituição através de
formulário em papel atende as exceções previstas na IN/RFB n°. 900/2008.
O fundamento trazido pela Recorrente se funda em resumo: (i) Da Necessidade de a
Receita Federal Analisar o Pedido de Restituição por meio de Formulário – Princípio da Verdade
Material (ii) Da higidez do saldo negativo de IRPJ de 2005 e 2006.
Como bem analisado pela DRJ:
“(...)
Na manifestação de inconformidade apresentada, os procuradores do sujeito
passivo argumentaram que a utilização do programa PER/DCOMP era impossível,
nos seguintes termos:
43. Ocorre que, o programa PER/DCOMP apenas permite a restituição de
pagamentos indevidos ou a maior realizados por meio de DARF, sendo que, no
caso concreto, referidos valores foram quitados por DCOMP. Dessa forma, a
Requerente estava impossibilitada de pleitear a restituição desses valores como
pagamento a maior ou indevido via PER/DCOMP, o que justifica a transmissão dos
PER via formulários.
44. Para comprovar tal fato, confira-se print do programa PER/DCOMP, por meio
do qual se observa que o crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior
somente pode ser oriundo de DARF, já que o campo “informado em Outro
PER/DCOMP” não é habilitado:
(...)
Ocorre que a utilização do programa PER/DCOMP não era impossível no caso sob
discussão. Segundo a "Ajuda" do PER/DCOMP, no campo denominado "Tipo de
Crédito" deve ser informado:
7) Tipo de Crédito: Campo no qual deverá ser selecionado o tipo de crédito objeto
do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, da
Declaração de Compensação, Pedido de Reembolso ou do Pedido de
Cancelamento.
(...)
As opções de preenchimento do campo Tipo de Crédito são as seguintes:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
18
(...)
II - Quando o titular do crédito for pessoa jurídica:
(...)
b) No preenchimento do Pedido Eletrônico de Restituição:
· Saldo Negativo de IRPJ;
· Saldo Negativo de CSLL;
· Pagamento Indevido ou a Maior;
· IRRF de Cooperativas;
· Retenção - Lei no 9.711/98;
· Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior;
· Outros Créditos.
(...)
Saldo Negativo de IRPJ: Selecionar essa opção na hipótese de crédito decorrente
da apuração de saldo negativo de IRPJ na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
(...)
Pagamento Indevido ou a Maior:
(...)
Titular do Crédito PESSOA JURÍDICA:
Selecionar esta opção na hipótese de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ, IRRF, IPI, IOF, ITR, Simples, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, CPMF,
Cide, RET, parcelamento, CSRF ou Cosirf, lançados ou não de ofício, inclusive
multa e juros moratórios exigidos isoladamente ou juntamente com o tributo ou
contribuição, cujo código de receita conste na Tabela de Códigos do Programa
PER/DCOMP.
Atenção! A pessoa jurídica que apurar crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de outros tributos ou contribuições administradas pela RFB poderá
pleitear sua restituição ou compensá-lo mediante utilização dos formulários
(papel) aprovados pela RFB.
Atenção! O indébito de IRRF somente poderá ter sua restituição requerida ou
compensação efetuada mediante utilização do Programa PER/DCOMP quando se
referir a imposto de renda recolhido a maior, porém retido corretamente em
pagamento(s) efetuado(s) a pessoa(s) física(s) ou jurídica(s), pois nesse caso o
crédito pertence à própria fonte pagadora.
Atenção! Na hipótese de IR retido indevidamente ou a maior em pagamento
efetuado a pessoa física ou jurídica, quem sofreu a retenção não poderá utilizar o
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
19
Programa PER/DCOMP para compensar ou pleitear a restituição do indébito;
nesse caso, o contribuinte que sofreu a retenção indevida deverá utilizar meio
adequado para pleitear a restituição ou declarar a compensação do crédito:
Pedido de Restituição ou Declaração de Compensação em formulários (papel)
aprovados pela RFB, dedução do IR retido na DIRPF ou DIPJ etc.
(...)
Outros Créditos:
(...)
Titular do Crédito PESSOA JURÍDICA:
Selecionar essa opção somente na hipótese de Pedido Eletrônico de Restituição
ou Declaração de Compensação de crédito objeto de reconhecimento judicial que
não se enquadre em uma das opções anteriores.
Atenção! Caso o crédito do contribuinte corresponda a saldo negativo de IRPJ,
saldo negativo de CSLL, pagamento indevido ou a maior de IRPJ, IRRF, IPI, IOF, ITR,
Simples, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, CPMF, Cide, RET, parcelamento, CSRF ou Cosirf,
lançados ou não de ofício, inclusive multa e juros moratórios exigidos
isoladamente ou juntamente com o tributo ou contribuição, IRRF de cooperativas
ou IRRF de juros sobre o capital próprio, o contribuinte deverá selecionar a opção
correspondente no preenchimento do campo Tipo de Crédito, ainda que o crédito
tenha sido objeto de reconhecimento judicial.
Com base na "Ajuda" do Programa PER/DCOMP, verifica-se que o contribuinte
deveria preencher o campo denominado "Tipo de Crédito" com a informação de
"Saldo Negativo de IRPJ", o que habilitaria o campo "Informado em outro
PER/DCOMP". Veja o print da tela adiante reproduzida:
(...)
E porque o contribuinte deveria utilizar a informação "Saldo Negativo de IRPJ"?
Porque, na verdade, os valores quitados em 27/11/2007 deveriam compor os
montantes de saldo negativo de IRPJ nos anos-calendário 2005 e 2006, como bem
lembrado na manifestação de inconformidade:
Fls. 364
2. O crédito em questão corresponde ao valor, recolhido a maior ou
indevidamente, de estimativas de IRPJ de janeiro a junho e outubro de 2005 e de
janeiro a setembro de 2006 que, pelas razões a seguir detalhadas, acabou não
compondo o saldo negativo dos referidos períodos.
Fls. 365/366
11. Dessa forma, os valores de estimativa quitados mediante DCOMP deveriam
ser considerados para fins de apuração dos valores de saldos negativos de IRPJ e
de CSLL referente aos períodos de 2005 e 2006.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.979 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003656/2010-30
20
12. Ocorre que, quando da apuração do saldo negativo referente aos anos de
2005 e 2006, a Requerente não considerou em suas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais (“DIPJ”) as estimativas quitadas após a sentença desfavorável.
Tal equívoco se deu, muito provavelmente, porque os saldos negativos de 2005 e
2006 são normalmente apurados no início do ano-calendário subsequente ao
período e a quitação das estimativas “extras” se deu apenas em meados de 2007.
Isso posto, o Pedido de Restituição em exame deve ser considerado como não
formulado”.
Vê-se, portanto, que a impossibilidade de envio do PER/DCOMP por meio eletrônico
claramente ocorreu em razão de equívoco no procedimento adotado pela contribuinte.
A justificativa trazida pela contribuinte não me parece hábil para comprovar a
impossibilidade de utilização do sistema. O titular do crédito não comprovou, nos autos, com
documentos hábeis a sua impossibilidade de requerer o crédito via Programa PER/DCOMP.
Assim é que, não comprovando a Recorrente a impossibilidade em se formular o
pedido por meio eletrônico, em descumprimento ao regramento previsto na IN SRF n°. 900/08
oriento meu voto por negar provimento ao recurso Voluntário e considerar não formulado o
pedido de restituição de que trata o presente processo.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 556
DF CARF MF
Original